Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63433241, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOME MARINHO JÚNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA, FÁTIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 64271521, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOME MARINHO JÚNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FÁBIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA, FÁTIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise Brasília, 07 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR